Tribunal: STF
Processo: AI 342620
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Quanto à questão relativa ao artigo 5º, XXXV, da Carta Magna
,
o fundamento do despacho agravado - falta de seu prequestionamento -
não foi atacado, como teria necessariamente de sê-lo.
        - Inexistência, no caso, de ofensa ao artigo 5º, LV, da
Constituição.
        Agravo a que se nega provimento.